Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-46.2019.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e danos morais, em virtude de descontos efetuados em conta poupança do autor. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Dano moral. A indenização por danos morais pressupõe a violação a direitos da personalidade, não demonstrado no caso em exame, uma vez que a honra, integridade física ou psíquica não foram vulnerados. Excepcionalmente admite-se o reconhecimento de danos decorrentes de privação material quando o ato violador compromete o mínimo existencial. Não é o caso em exame, em que o autor atribui ao réu a cobrança indevida de R$ 132,24. Ainda que o valor representa uma proporção relevante da conta indicada, não é possível presumir que este fato, isolado, represente dano moral. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W